Tribunal: TJMT
Processo: 1027666-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027666-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.250.989/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVAO - CPF: 738.436.791-34 (AGRAVANTE), JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT - CPF: 025.074.061-35 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCACEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Extrai-se dos autos de que origem que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a parte recorrente não comprovou que os valores constritos estavam depositados em conta destinada à retenção de economias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027666-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT E LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVÃO

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT
e
LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVÃO
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Execução nº. 1000443-32.2017.8.11.0041, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Os agravantes aduzem que “
compulsando minuciosamente os autos, este causídico identificou vícios a serem sanados, os quais IMPOSSIBILITAM/NULIFICAM a penhora dos valores realizado, vez que os referidos valores são impenhoráveis, e com isso, dirigiu-se ao MM. Juízo a quo requerendo a liberação dos valores constritos, conforme petição acostada no id. 163946153
” (sic).

Argumentam que “
ao contrário do que foi afirmado na decisão a quo o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) saláriosmínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
” (sic).

Apontam que “
trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi requerida e realizada a busca/bloqueio de numerários em nome dos Agravantes, sendo parcialmente frutífera, bloqueando o importe total R$ 989,87 (novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) da conta corrente da Agravante Jamili Aidar Pavão Camilot, e, R$ 24.916,34 (vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) da conta corrente do Agravante Luiz Gustavo Aidar Pavão. No caso dos autos, a própria consulta via SISBAJUD comprova que os Agravantes não possuem outras reservas de valores, além daquelas existentes nas contas bloqueadas – Jamili Aidar Pavão Camilot - R$ 989,87 e Luiz Gustavo Aidar Camilot - R$ 24.916,34
” (sic).

Sustentam que “
o valor bloqueado, além de corresponder à única reserva dos Agravantes, é inferior a limite legal, ou seja, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, os quais são revestidos de impenhorabilidade
” (sic).

Asseveram que é “
evidente que a manutenção da ordem de bloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias dos Agravantes, além de contrariar dispositivo legal e entendimento pacífico da jurisprudência Pátria, causará lesões gravíssimas e irreparáveis aos Agravantes
” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pela
“concessão do efeito suspensivo ativo a fim de que seja suspensa a decisão que indeferiu o pleito da Agravante, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento”
(sic)
.

No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de decretar a “
impenhorabilidade dos valores bloqueados, e por consequência sua devida liberação/desbloqueio com a devolução dos valores através de alvará judicial
” (sic) (Id. 242624173).

No despacho de Id. 243522161, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal em dobro (Id. 245050656).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 14/10/2024, conforme decisão Id. 245572153.

O banco agravado apresentou contraminuta em Id. 251637166, defendendo a manutenção da decisão agravada, e por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000443-32.2017.8.11.0041 em desfavor de
M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CA
,
JAMILI AIDAR PAVÃO CAMILOT
e
ESPÓLIO DE LUIS CARLOS PAVÃO (inventariante: Luiz Gustavo Aidar Pavão
, objetivando o pagamento de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo – FINAME” nº. 41813701 no valor de R$86.908,75 (oitenta e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Não efetuado o pagamento, o banco exequente requereu a expedição de penhora, via Sisbajud, onde restou frutífera na quantia total de
R$25.959,22 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) da conta dos executados Luiz Gustavo e Jamili.

A parte agravante peticionou na origem, querendo o desbloqueio do valor, que restou indeferido, nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(STJ- AgIt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.03.2022
).

No caso em análise, em que pese os argumentos dos executados, fato é que não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou de caderneta de poupança,
até mesmo porque, os valores foram bloqueados de forma gradativa, ou seja, em diferentes dias, demonstrando assim a existência de um fluxo de entrada e saída de valores das contas bancárias dos executados, o que justifica a penhora dos valores.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de valores, ante a não demonstração de que se tratam de verbas de natureza salarial ou depósitos em conta poupança. Insurgência da Executada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não acolhimento.
Possibilidade de penhora de valores que remanescem depositados em contas bancárias. Não demonstração pela Executada,
ora Agravante, de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ônus que lhe competia. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 20331495020238260000 SP 2033149-50.2023.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3º, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto. Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC). Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.
Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança
, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.
Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição
. Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1028704-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)- grifo nosso

Desta forma,
CONVERTO
o arresto em PENHORA e por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados referem-se a verbas salariais/alimentares ou de poupança,
afasto
, a regra da impenhorabilidade, e determino, por consequência, a penhora do valor de
R$ 25.959,22,
bloqueado nas contas correntes dos executados.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de
R$ 25.959,22,
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente
.

Intime-se o exequente para que informe nos autos, no prazo de 15 dias, os dados bancários.

No prazo de 15 dias, deverá o exequente se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito,
sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
.” (destaquei)

Pois bem. Ressai dos autos que os agravantes alegam descontentamento com a decisão que não observou o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para bloqueio em conta bancária.

Dispõe 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, conforme previsão do artigo 854, § 3º, do CPC/15, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

Dessa forma,
o que deve ser levado em consideração é a finalidade para a qual a conta é utilizada e não o tipo de conta
.

Extrai-se dos autos de que origem que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a parte recorrente não comprovou que os valores constritos estavam depositados em conta destinada à retenção de economias.

Convém dizer que em nenhum momento a parte agravante colacionou no presente recurso ou na ação de origem qualquer extrato bancário.

Ademais, tal situação é agravada pela constatação do fluxo contínuo de entradas e saídas na conta como bem ressaltado pelo Magistrado na origem, ao consignar que “
os valores foram bloqueados de forma gradativa, ou seja, em diferentes dias, demonstrando assim a existência de um fluxo de entrada e saída de valores das contas bancárias dos executados, o que justifica a penhora dos valores
” (sic), a não merecer qualquer reparo à decisão hostilizada.

Nesse sentido cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – JUNTADA POSTERIOR DE EXTRATO BANCÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

O extrato bancário juntado aos autos após as contrarrazões não se caracteriza como documento novo, razão pela qual não pode ser admitido para consideração.”
(N.U 1020260-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO –
PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.”
(N.U 1011930-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024